Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-88.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001705-88.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABBIOLA DA SILVA MENDES - CPF: 979.020.711-53 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), FABBIOLA DA SILVA MENDES - CPF: 979.020.711-53 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE PENOSIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ

-

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO MUNICÍPIO

DESPROVIDO.

1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício.

2 . Igualmente, havendo previsão na legislação municipal de pagamento do adicional de penosidade ao servidor que exerce atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante, deve ser reconhecido o direito a referida percepção
.

3. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016)

4. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, também do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
e pela servidora
FABBIOLA DA SILVA MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca daquela municipalidade que, nos autos da “
Ação de Cobrança n.

0001705-88.2018.8.11.0044
”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo – 40% (quarenta por cento), bem como de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (27/05/2022 – id n. 87492825), descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Os juros e a correção monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem ser os fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente decaiu de parte do pedido,
condeno as partes à sucumbência recíproca
, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86 do CPC".
(id.

156712657)

Irresignado, o município apelante aduz que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal e que a Prefeitura Municipal fornece todos os EPIs necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência.

Aduz que o ambiente de trabalho da recorrida deve ser declarado salubre e o adicional infundado, pois no seu entender
“o local de trabalho da recorrente é adequado, sem a fixação de insalubridade e penosidade.”
(id.

156712660)

Por sua vez, a autora também recorre para que a sentença seja reformada quanto a quantificação e período da condenação do pagamento do adicionais de insalubridade e penosidade, aduzindo que
“o laudo pericial técnico constitui documento hábil para verificação tão somente da quantificação do grau de exposição, E NÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL”.

Ainda, em suas razões, aduz que houve cerceamento de prova testemunhal, razão pela qual requer seja declarada
“a nulidade do feito a partir do indeferimento da produção de prova oral, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a oitiva das partes e das testemunhas do recorrente”.
(id.156712658)

No mais, aduz que “
o Doutro magistrado condenou a autora ao pagamento de 50% dos honorários de sucumbência
”, contudo, considerando a concessão do benefício de justiça gratuita a autora, requer seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte ré, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ausente contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
“inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público”.
(id. 160766785).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA e pela servidora FABBIOLA DA SILVA MENDES contra a sentença que julgou parcialmente

procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A insurgência do Município de Paranatinga se dá com relação à sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e penosidade à parte autora, nos termos da inicial, ao argumento de que a referidas verbas seriam indevidas à míngua de provas robustas, dada a fragilidade dos documentos acostados aos autos.

Denota-se dos autos que a parte autora ingressou com a ação de origem pleiteando:

“a) Os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita
, por ser o autor pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, em conformidade com as letras do art. 5°, da CF/98 e das Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.115/83 e artigo 98 do novo CPC;

b) A
citação
da Administração Ré, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

c) Considerando que o presente feito debate sobre direito indisponível (direito público), requer a
dispensa da audiência de conciliação
ou de mediação;

d) Requer a seja realizada
pericia técnica
no ambiente de trabalho da autora junto à ré para apuração das condições de penosidade e

insalubridade;

e) Considerando que a Lei Municipal 1.493/2017 inaugurou comandos que acabaram por diminuir os vencimentos da autora, atacando frontalmente o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, requer seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal N° 1.493/2017, em controle difuso de constitucionalidade, e na sequência, sejam julgados procedentes os pedidos acerca das horas extras elencados abaixo;

f)Considerando que autora sempre trabalhou nos plantões médicos em jornadas dobradas 25 horas Consecutivas, sem qualquer compensação ou pagamentos destas horas extraordinárias, cumulando mensalmente um montante de 143 horas extras decorrentes dos plantões médicos, e que a partir do advento da inconstitucional Lei Municipal n.° 1.493/2017, a ré passou a adimplir incorretamente com o pagamento das horas extras, abalroando o principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos capitulado no art. 37, XV, da CF/88, requer seja a ré condenada ao pagamento destas horas extras, com adicional de 130%, contados mês a mês, desde 01/08/2017 até a implantação definitiva destas horas na folha de pagamentos da autora;

g) Considerando que a ré sempre desconsiderou a hora ficta noturna de 52 minutos e 30 segundos constante do artigo 200 da Lei 024/97, requer seja a ré condenada ao pagamento de mais 11 (onze) horas extras mensais, contadas mês a mês, desde a admissão da autora junto a ré até a implantação definitiva do pagamento das horas extras decorrentes horas fictas noturnas em sua folha de pagamento;

h) Considerando que a ré, desde a admissão da autora, deixou de adimplir com as horas extras decorrentes dos meses que tem 30 e 31 dias, requer seja ela condenada ao pagamento de mais 10 horas extras mensais, contadas mês a mês, desde a admissão da autora junto a ré até a implantação definitiva do pagamento das horas extras as em sua folha de pagamento;

i)Considerando que as horas extras da autora eram ativadas das 18h00 até às 06h00 do dia seguinte, tem-se que a mesma laborava em horário compreendido como noturno, por isso, requer seja a ré condenada ao pagamento do adicional noturno, - contados mês a mês, desde a admissão da autora junta à ré, até a implantação definitiva do respectivo adicional em sua folha de pagamento;

J) Considerando que a autora laborou exposta a agentes biológicos acima dos limites regulamentados pelo Ministério do Trabalho em seus Anexos, requer seja a ré condenada ao pagamento
do adicional de insalubridade
em seu patamar máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o valor do vencimento mensal da autora, conforme determina o artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, contados mês a mês, desde a sua admissão até à implantação definitiva do referido adicional em sua folha de pagamento;

k) Considerando que a autora,, enquanto técnica em enfermagem, sempre . laborou em atividades que por sua natureza ou método de trabalho, o expuseram a esforço físico e psíquico acentuado e desgastante, requer seja a ré condenada ao pagamento do adicional de penosidade no patamar de 30%, conforme determina o artigo 189 e seu parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, tendo por base de cálculo os seus vencimentos, contados mês a mês, desde a sua admissão junto à ré até a implantação definitiva do adicional em sua folha de pagamento;

l)

Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa;

m)Por se tratar de obrigações de natureza alimentícia, requer que as ' prestações deferidas a serem executadas judicialmente gozem dos benefícios da parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art. 4°, g único da Lei 8.213/91;

n)

Requer que todos os valores de direito sejam devidamente acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir de cada evento;

o)Requer a total procedência de todos pedidos elencados acima. (id.156712220)

Após a perícia técnica, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
“para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo – 40% (quarenta por cento), bem como de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (27/05/2022 – id n. 87492825), descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal”.
(id.

156712657)

Inconformado, tanto o
Município de Paranatinga
, quanto a servidora, interpuseram o presente recurso de apelação.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal restringe-se ao pedido de pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade à servidora pública ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem no Município de Paranatinga-MT.

O
município apelante
se insurge quanto à ausência de documentos suficientes para a demonstração da veracidade das alegações da autora-apelada, bem como sustenta que esta tem, ao seu dispor, equipamentos de proteção (EPI) que mitigam a exposição aos agentes biológicos. Assim, na sua ótica, o local de trabalho da apelada é adequado, devendo ser reconhecida ausência de direito ao adicional de insalubridade.

Sem razão, no ponto, o ente municipal.

In casu
, a Lei municipal n. 024/1997 prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público do Município de Paranatinga e disciplina o percebimento do citado adicional ao dispor que:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Ademais, o artigo 189 da mesma lei estabelece que serão consideradas penosas as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a esforço físico acentuado e desgastante, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 30% sobre o vencimento:

Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Como se vê, o Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga prevê a possibilidade do pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade quando demonstrado que,
diante das condições de trabalho, o servidor público municipal é exposto aos agentes nocivos à sua saúde e que exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

No caso, não assiste razão ao município apelante no que se refere à nulidade do laudo pericial, uma vez que, a despeito dos argumentos aventados no apelo, verifica-se que a perita realizou a avaliação do local e das condições de trabalho e fez a descrição pormenorizada das condições a que se encontrava exposta a servidora apelada,trazendo as seguintes poderações e conclusão:

“(...)Durante toda a diligência, foi comunicado e observado produtos para higienização de mãos, porém mesmo com usos de EPI e materiais esterilizados há um risco para infecção por agentes biológicos, já que a reclamante estava em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
Fica caracterizada a exposição à agentes Biológicos INSALUBRIDADE de GRAU MÁXIMO (40%) conforme estabelece o ANEXO – 14 – Agentes Biológicos, NR-15, Portaria 3214/78, do MTE, durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada.

8.3 ANALISE A PENOSIDADE

De acordo com o ártico 189 da Lei 027/9, “Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.”
A reclamante faz jus ao adicional de penosidade, tendo em vista que a tarefa que a mesma executa consiste em uma tarefa desgastante, ela é responsável pelos primeiros atendimentos a pacientes que sofreram acidentes (variados os tipos) que podem se encontrar em um estado gravíssimo, havendo a necessidade de a reclamante agir de forma ágil e com tranquilidade diante de cenas que podem abalar psicologicamente qualquer pessoa. A reclamante ainda necessita realizar tais procedimentos em lugares distantes com estradas em péssimas condições que temos na região, acentuando o desgaste físico e emocional. Fica caracterizada ao adicional de PENOSIDADE, durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada.

(...)

12. CONCLUSÃO

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Fabbiola da Silva Mendes), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja,
a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante executa uma atividade penosa, pois há um desgaste físico ou mental acima do habitual.”
(GRIFO NOSSO)”
(id.156712650)

Com efeito, a atividade de Técnica de Enfermagem se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo, independente de perícia:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Como se vê, analisando a perícia realizada nos autos e o dispositivo legal retromencionado pertinente à matéria, ficou comprovado que a servidora labora em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no grau máximo, a saber, 40%, bem como executa uma atividade penosa, pois há um desgaste físico ou mental acima do habitual, o que lhe confere o direito a percepção do adicional de penosidade.

Registra-se que o art. 17 da Lei municipal n. 35/203 estabelece que:

Art. 17 - Excepcionalmente, além do vencimento inerente ao cargo que ocupe o Servidor, preenchendo as condições para sua percepção, fará jus às vantagens e pecuniárias discriminadas no Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga, com especificidade para aquelas pertinentes ao cargo exercido, como os adicionais devidos por: jornada de trabalho noturno, periculosidade, insalubridade, função gratificada ou qualquer outro objeto de instituição e disciplinamento legal,
enquanto permanecer o fato gerador
, em hipótese alguma incorporado ao vencimento correspondente ao cargo exercido, com especificidade para os cargos de nível superior da área de saúde, para os quais é autorizado a concessão de vantagens acessórias temporárias,
até o limite correspondente a 4 (quatro) vezes
o vencimento-base
,
excluídos os plantões, que serão remunerados especificamente, em ambas as situações, mediante a regulamentação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo
. [Destaquei]

Consigna-se que, evidenciado o direito da parte apelada em receber os citados adiconais, a base de cálculo deve ser o vencimento básico do cargo exercido.

Logo o apelo do município apelante não prospera.

Igualmente, não procede os argumentos de reforma de sentença interposto pela servidora
FABBIOLA DA SILVA MENDES.

No caso, a servidora, ora apelante se opõe ao período da condenação do pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade,

pleiteando que estes retrocedam à data de seu ingresso no serviço público.

Contudo, já é pacifico que
o pagamento de tais adicionais está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubridade e penosidade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" "( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

Igualmente,

é o posicionamento desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT -
TERMO INICIAL
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1º DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA -
DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ
- EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC nº 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).
Nos termos do art. 50, § 1º da LCM nº 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS).
(...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4
. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020).

Desse modo, os adicionais são devidos à parte autora/apelante a partir da

elaboração do laudo pericial.

Consoante, ao pleito de observância n
o que tange aos benefícios da assistência judiciária gratuita, verifica-se que a tese recursal encontra-se

em conformidade com a situação fática dos autos.

Sobre a questão o magistrado a quo
fixou “os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente decaiu de parte do pedido,
condeno as partes à sucumbência recíproca
, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86 do CPC.

No caso, a sentença decretou a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que ambas as partes ficaram obrigadas a pagar custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. No entanto, como a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo
Município de Paranatinga
e
dou parcial provimento
ao apelo da servidora

Fabbiola da Silva Mendes,
tão somente para constar da sentença a observâncias dos termos
do art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024